Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702568-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALOISIO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR, JUSSARA ERIKA CARDOZO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Constata-se irregularidade na representação processual do Banco do Brasil S.A., ora agravado. Verifica-se que não acompanha o agravo de instrumento, tampouco consta dos autos principais (processo no 0707604-06.2017.8.07.0001), procuração constituindo poderes ao ilustre causídico signatário das contrarrazões, Dr. Ricardo Lopes Godoy. Com efeito, constata-se procuração e substabelecimento aos IDs 6911857 e 6911887 dos autos de origem e ao ID 32263810 – Págs. 3 a 7 dos presentes autos, em que não consta a outorga de poderes ao Dr. Ricardo Lopes Godoy. Isso posto, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para que o agravado regularize a sua representação processual. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 27 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator